Tribunal: STF
Processo: STP 1006
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Direito processual. Suspensão de tutela provisória. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a apelação. Incompetência do Supremo Tribunal Federal.



1. Pedido de suspensão de decisão que indeferiu requerimento de atribuição de efeito suspensivo a apelação que impugna sentença que deferiu tutela provisória, determinando à União o fornecimento do medicamento Zolgensma para o tratamento de paciente que sofre de atrofia muscular espinhal.



2. De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.



3. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. Na verdade, o pedido de suspensão se dirige à sentença, que, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário (art. 102, III, da Constituição).



4. Pedido não conhecido. Remessa dos autos à Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.  



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pela União para impugnar decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que indeferiu requerimento de atribuição de efeito suspensivo a apelação que impugna sentença que deferiu tutela provisória (art. 1.012, § 1º, V, do CPC), para determinar ao ente público o fornecimento imediato do medicamento Zolgensma para o tratamento de paciente que sofre de atrofia muscular espinhal (AME) sem tipo definido. 



    2. Na origem, a Unimed Recife - Cooperativa de Trabalho Médico ajuizou ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, em face da União e do segurado L. E. S. S., criança representada por sua mãe, com o objetivo de obstar a solicitação do medicamento Zolgensma no âmbito do plano de saúde. Em reconvenção, o segurado requereu o fornecimento do medicamento, pelo ente público ou pelo plano de saúde.



    3. O juízo da 6ª Vara Federal de Recife, Subseção Judiciária de Pernambuco, proferiu sentença em que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na reconvenção. Na mesma oportunidade, deferiu tutela de urgência, para determinar à União o fornecimento do medicamento, conforme a prescrição médica.



    4. Contra essa decisão, a União interpôs apelação e, em separado, requereu ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (autos nº 0812295- 54.2023.4.05.0000). A Desª. Joana Carolina Lins Pereira indeferiu o pedido, em decisão confirmada em sede de agravo interno (cf. consulta ao sítio eletrônico do TRF 5ª Região).



    5. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória. A União destaca que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o caráter constitucional da matéria em outros precedentes. Alega que a decisão que se busca suspender tem potencial para causar grave lesão à saúde pública, já que determinou o fornecimento do medicamento em hipótese não contemplada pela política pública adotada no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Esclarece que o Zolgensma foi incorporado aos protocolos clínicos para o tratamento de pacientes com atrofia muscular espinhal tipo 1 com até 6 meses de idade, com peso inferior a 8,4 kg e que estejam fora de ventilação invasiva acima de 16 horas, condições não preenchidas pelo beneficiário. Argumenta, ainda, que o paciente não preenche os critérios para uso do medicamento indicados na bula, que prevê a administração até os 2 anos de idade. Afirma que o paciente atualmente tem mais de 2 anos e não apresenta sintomas da doença, o que afasta ainda mais a eficácia e a segurança do tratamento prescrito. Alega que os fármacos Nusinersena (Spinraza) e Risdiplam (Evrysdi) são indicados para a enfermidade em questão, tendo sido, inclusive, registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e incorporados ao SUS.  



    6. Para demonstrar a grave lesão à ordem econômica, enfatiza o custo elevadíssimo do medicamento - 2 milhões de dólares por cada dose. Destaca o impacto financeiro, estimado em 4,9 bilhões de reais, que a terapia com o Zolgensma causaria se fosse aplicada apenas em crianças de 6 meses a 2 anos de idade eventualmente elegíveis ao tratamento no Brasil. Cita, ainda, nota técnica em que o Ministério da Saúde concluiu que o preço do medicamento excede o limite razoável de custo-efetividade quando ministrado aos pacientes após três meses de idade. Defende que “o impacto financeiro/orçamentário decorrente do seu custeio compromete a sustentabilidade da Política Nacional de Assistência Farmacêutica no SUS”. Quanto ao potencial efeito multiplicador, afirma que determinações como a ora impugnada vêm sendo feitas pelo Poder Judiciário em outros processos. Entende que “a concessão indiscriminada de medicamentos tem causado a desorganização do Sistema, com claro prejuízo às políticas de saúde, já previamente instituídas e planejadas com o objetivo de atender a toda a coletividade”.  



    7. A Unimed Recife - Cooperativa de Trabalho Médico apresentou manifestação, em que defende a obrigação da União de garantir a assistência universal à saúde. Alega ausência de cobertura contratual para o fornecimento do medicamento pela operadora do plano de saúde, conforme já teria sido reconhecido em outra demanda judicial.  



    8. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Tutela Provisória. Fornecimento de medicamento de altíssimo custo. Risco de grave lesão à ordem, à economia e à saúde públicas configurado. Parecer pelo deferimento do pedido.  



    9. É o relatório. Decido.  



    10. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.  



    11. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque, nos termos do dispositivo acima transcrito, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de medidas de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender.  



    12. No caso, a decisão impugnada indeferiu requerimento de atribuição de efeito suspensivo a apelação que impugna sentença que deferiu tutela provisória (art. 1.012, § 1º, V, do CPC). Caso fossem suspensos pela Presidência desta Corte os efeitos da decisão proferida pela Desª. Joana Carolina Lins Pereira, da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a situação jurídica do requerente não se alteraria, já que a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor.



    13. Na verdade, a medida de contracautela se volta contra a sentença. Contra esse provimento, contudo, não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão dessa decisão.



    14. Diante do exposto, não conheço do pedido de suspensão de tutela provisória.  



    15. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente